Tribunal: STF
Processo: AR 1815
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÕES NO PARÂMETRO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. ANTERIORIDADE. ACÓRDÃO RESCINDENDO CONFLITANTE COM ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO. 



    1.  O acórdão rescindendo foi proferido em dezembro de 1999, oportunidade em que fora decidido que a anterioridade deve ser observada diante de alterações nos parâmetros da contribuição. 



    2.  Ocorre que, em setembro de 1999, o Plenário do Supremo Tribunal Federal veio a dirimir a controvérsia, no sentido de afastar a aplicação do princípio da anterioridade em caso de alteração do prazo de recolhimento do tributo em questão. 



    3.  Nesse contexto, o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC), razão pela qual deve ser mantida a decisão que deu provimento à ação rescisória ajuizada pela União.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.